Tribunal: STF
Processo: ARE 1597509
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. PREVIMPA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. INTEGRALIDADE E PARIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO ENTE PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por servidor municipal e pelo Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre – PREVIMPA contra sentença que reconheceu o direito da autora à aposentadoria especial, com efeitos a partir do requerimento administrativo (18/12/2019), condenando o ente previdenciário ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas até a efetiva implantação do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou o direito à aposentadoria especial em razão da exposição habitual e permanente a agentes insalubres; (ii) estabelecer se a autora faz jus à integralidade e paridade de proventos, bem como ao pagamento retroativo da aposentadoria desde o requerimento administrativo ou, alternativamente, ao abono de permanência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora comprova a exposição habitual e permanente a agentes insalubres por mais de 25 anos, conforme laudo judicial realizado nos autos, atendendo os requisitos legais para aposentadoria especial nos termos do art. 57 da Lei 8.213/1991 e da Súmula Vinculante 33 do STF.
4. A jurisprudência do STF (tema 942) reconhece a possibilidade de concessão de aposentadoria especial a servidores municipais em condições análogas, com base nas normas do RGPS, ante a ausência de lei complementar específica, até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019.
5. Não se admite o pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria enquanto a servidora esteve em atividade, em razão da vedação constitucional à cumulação de proventos e remuneração, conforme art. 37, § 10, da CF/1988.
6. Faz-se devida a concessão do abono permanência, por configurar valor equivalente à remuneração devida ao servidor que permanece em atividade após o preenchimento dos requisitos para a inativação.
7. A autora faz jus à integralidade e paridade nos proventos, pois preencheu os requisitos para aposentadoria especial antes da EC 103/2019 e ingressou no serviço público anteriormente às ECs 20/1998 e 41/2003, aplicando-se, por analogia, a tese firmada no Tema 1019 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da autora provido. Recurso do PREVIMPA parcialmente provido. 
Tese de julgamento:
1. O servidor público que comprova o exercício de atividades sob exposição habitual e permanente a agentes nocivos por 25 anos, até a EC 103/2019, faz jus à aposentadoria especial com base nas regras do RGPS, conforme Súmula Vinculante 33 do STF.
2. É vedado o pagamento retroativo de proventos de aposentadoria acumulados com remuneração de cargo efetivo, nos termos do art. 37, § 10, da CF/1988, sendo devido, alternativamente, apenas o abono permanência.
3. O servidor público que ingressou no serviço antes das ECs 20/1998 e 41/2003 e preencheu os requisitos para aposentadoria especial antes da EC 103/2019 tem direito à aposentadoria com integralidade e paridade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 10; 40, §§ 4º, III, e 4º-C; Lei 8.213/1991, art. 57. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 33; STF, Tema 942, Pleno, j. 28.08.2020; STF, Tema 1019, Pleno, j. 20.10.2020; TJRS, ApCiv nº 50342719720148210001, Rel. Eduardo Uhlein, j. 24.08.2023; TJRS, ApCiv nº 70085414647, Rel. Eduardo Delgado, j. 15.02.2023; TJRS, RInom nº 51628208120218210001, Rel. Rute dos Santos Rossato, j. 24.10.2023."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput, § 19; e 201,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente